Tribunal: TJES
Processo: 5006800-98.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006800-98.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA FERNANDES DOS SANTOS e outros

APELADO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PRESCRIÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO - HONORÁRIOS – BASE DE CÁLCULO - INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 8º, DO CPC – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A legitimidade passiva é apurada à luz das afirmações feitas pelo autor na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Entendimento do STJ.

2
. No caso dos autos, a partir da narrativa apresentada na petição inicial é patente a legitimidade da parte requerida, pois teve participação na dinâmica do suposto evento danoso sofrido pela parte autora. E, inclusive, no extrato colacionado aos autos conta a informação “Tipo de dívida: CDC – SIMONETTI -LINHARES”.

3
. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo nº 1076 firmou a tese vinculante de que “ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. E, justamente é essa a hipótese dos autos, uma vez que considero o valor da causa – R$ 1.112,92 – irrisório frente a fixação da verba honorária.

4.
Considerando os elementos do art. 85, §2º do CPC, a saber: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa (baixa complexidade) e o trabalho realizado pelo advogado (causa que não demandou instrução) e o tempo exigido para o seu serviço (sentenciado com 11 onze meses do ajuizamento da ação), entendo que o valor deve ser fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais).

5
. Recurso conhecido e parcialmente provido da autora. Recurso da empresa conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da autora e conhecer e negar provimento ao recurso da empresa requerida, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos autônomos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por

RENATA FERNANDES DOS SANTOS
e

L
OJAS SIMONETTI LTDA.

contra a r. sentença de id. 6299120, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito” proposta por aquela em face da empresa, julgou procedente o pedido formulado na inicial para “declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato n.101872002966215, no valor originário de R$ 1.112,92, com vencimento em 26/06/2015, bem como para DETERMINAR que a parte ré proceda com a retirada da anotação referente a este débito do sistema Serasa Limpa Nome, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais)” e, desta forma, condenou a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

A autora, ora apelante/apelada, em suas razões (id. 6299121) sustenta apenas a necessidade de fixação de honorários de sucumbência de forma equitativa em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), pois o arbitramento de honorários com base em 10% do valor da causa corresponde a pouco menos de R$ 112,00 (cento e doze reais), o que é irrisório.

Contrarrazões no id. 6299125, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a empresa requerida, Lojas Simonetti Ltda., em suas razões (id. 6299127) alega tão somente que não é legítima para figurar no polo passivo, pois a responsabilidade para qualquer discussão acerca do débito pertence a Financeira Omni.

Sem contrarrazões pela parte autora, apesar de devidamente intimada (id. 6299130).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5006800-98.2022.8.08.0030.

APELANTE/
APELADA: RENATA FERNANDES DOS SANTOS.

APELADA/
APELANTE: LOJAS SIMONETTI LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos autônomos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
RENATA FERNANDES DOS SANTOS
e

L
OJAS SIMONETTI LTDA.

contra a r. sentença de id. 6299120, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito” proposta por aquela em face da empresa, julgou procedente o pedido formulado na inicial para “declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato n.101872002966215, no valor originário de R$ 1.112,92, com vencimento em 26/06/2015, bem como para DETERMINAR que a parte ré proceda com a retirada da anotação referente a este débito do sistema Serasa Limpa Nome, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais)” e, desta forma, condenou a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

A autora, ora apelante/apelada, em suas razões (id. 6299121) sustenta apenas a necessidade de fixação de honorários de sucumbência de forma equitativa em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), pois o arbitramento de honorários com base em 10% do valor da causa corresponde a pouco menos de R$ 112,00 (cento e doze reais), o que é irrisório.

Por sua vez, a empresa requerida, Lojas Simonetti Ltda., em suas razões (id. 6299127) alega tão somente que não é legítima para figurar no polo passivo, pois a responsabilidade para qualquer discussão acerca do débito pertence a Financeira Omni.

Pois bem, passo a análise simultânea dos argumentos trazidos pelas partes em seus respectivos apelos.

Acerca da alegada ilegitimidade ad causam sustentada pela empresa recorrente, calha acentuar que as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Sobre o tema, temos os seguintes precedentes do C. STJ:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

Assim, partindo da narrativa apresentada na petição inicial é patente a legitimidade da parte requerida, de forma que tal tese deve ser refutada. Isso porque, conforme salientado pelo juízo
a quo
, “a demandada é legítima para figurar no polo passivo da ação, pois teve participação na dinâmica do suposto evento danoso sofrido pela parte autora”. E, inclusive, no extrato colacionado no id. 6299103 consta no campo “Tipo de dívida: CDC – SIMONETTI -LINHARES”. Portanto, essa tese apresentada pela empresa recorrente não deve ser acolhida

Noutro vértice, em relação ao argumento apresentado pela autora, ora recorrente, de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa, entendo que deve ser parcialmente acolhido. Explico.

O artigo 85, §8º do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Sobre o tema, conforme já salientado por este e. Tribunal de Justiça “o escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários”. (TJES, Apelação Cível de n. 0040115-36.2016.8.08.0024,Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 16/May/2022).

Ademais, o

Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo nº 1076 firmou a tese vinculante de que “ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. E, justamente é essa a hipótese dos autos, uma vez que considero o valor da causa – R$ 1.112,92 – irrisório frente a fixação da verba honorária.

Por outro lado, considerando os elementos do art. 85, §2º do CPC, a saber: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Insta consignar que, na hipótese dos autos, a causa é de baixa complexidade, que não demandou instrução, e foi sentenciada com 11 (onze) meses de seu ajuizamento.

Desta forma,
conheço
e dou parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora
para arbitrar os honorários em R$

600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 85, §8º do CPC.

Por sua vez,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação da empresa recorrente
e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais em R$ 100,00 (cem reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.